Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603166-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO
CEDIDO INDEVIDAMENTE. DOAÇÕES
E S T I M A D A S . D I V E R G Ê N C I A D E
INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE
C
O
N
T
A
S

D
O
DOADOR. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
F E F C . G A S T O S C O M P E S S O A L
CUSTEADOS COM RECURSOS DO
FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE
R E C E I T A S E D E S P E S A S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
G A S T O S C O M M A T E R I A L D E
P U B L I C I D A D E E M C O N J U N T O .
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS, COM RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a regularidade da
c e s s ã o d e v e í c u l o d e p e n d e d a
apresentação do respectivo instrumento de
Num. 43932418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

cessão e comprovante de propriedade do
bem cedido. Precedentes.

2. As doações estimáveis em dinheiro
realizadas pelo partido aos candidatos
devem ser comprovadas pelo doador,
conforme o previsto no artigo 60, § 4º, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019,
devendo eventuais divergências no
lançamento das informações ser apuradas
na prestação de contas do responsável pelo
pagamento. Precedentes.

3. Inconsistência nas despesas pagas com
recursos do FEFC. Tendo sido utilizados
recursos públicos para o pagamento de
gastos com combustíveis sem o registro
da cessão dos veículos abastecidos faz-se
mister a devolução desse valor ao Tesouro
Nacional.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e/ou com o detalhamento
do objeto, e sendo os recibos de
pagamento genéricos, tem-se por não
comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas,
é de rigor a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar
a média dos valores d

Inteiro teor:
13/08/2024
Número: 0603166-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - VALDECIR BATISTA DOS
SANTOS - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALDECIR BATISTA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALDECIR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43932418
12/08/2024
17:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.668

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603166-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALDECIR BATISTA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: VALDECIR BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO
CEDIDO INDEVIDAMENTE. DOAÇÕES
E S T I M A D A S . D I V E R G Ê N C I A D E
INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE
C
O
N
T
A
S

D
O
DOADOR. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
F E F C . G A S T O S C O M P E S S O A L
CUSTEADOS COM RECURSOS DO
FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE
R E C E I T A S E D E S P E S A S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
G A S T O S C O M M A T E R I A L D E
P U B L I C I D A D E E M C O N J U N T O .
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS, COM RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a regularidade da
c e s s ã o d e v e í c u l o d e p e n d e d a
apresentação do respectivo instrumento de
Num. 43932418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

cessão e comprovante de propriedade do
bem cedido. Precedentes.

2. As doações estimáveis em dinheiro
realizadas pelo partido aos candidatos
devem ser comprovadas pelo doador,
conforme o previsto no artigo 60, § 4º, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019,
devendo eventuais divergências no
lançamento das informações ser apuradas
na prestação de contas do responsável pelo
pagamento. Precedentes.

3. Inconsistência nas despesas pagas com
recursos do FEFC. Tendo sido utilizados
recursos públicos para o pagamento de
gastos com combustíveis sem o registro
da cessão dos veículos abastecidos faz-se
mister a devolução desse valor ao Tesouro
Nacional.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e/ou com o detalhamento
do objeto, e sendo os recibos de
pagamento genéricos, tem-se por não
comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas,
é de rigor a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar
a média dos valores diários contratados.
Precedente.

5. Arrecadação de receitas estimáveis sem
emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o
próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

6. A omissão de receitas nas contas
Num. 43932418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

parciais configura irregularidade mas,
quando se refere a recursos oriundos do
partido político, a gravidade resta mitigada.
Precedente.

7. As divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final em exame e
aquelas constantes da prestação de contas
parcial podem ser caracterizadas como
ressalvas, quando envolvem baixo valor
a b s o l u t o o u p e q u e n o
i m p a c t o
percentual nas contas apresentadas.

8. Os gastos efetuados por candidato em
benefício de outros candidatos decorrentes
de materiais de publicidade impressa
constituem doações estimáveis em dinheiro
e devem ser registradas na prestação de
contas do doador, nos termos da Resolução
TSE n° 23.607/2019.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de VALDECIR BATISTA DOS
SANTOS, relativa às eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131588); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43264523), com o extrato apontando como receitas totais R$
105.059,19, das quais R$ 35.059,19 estimáveis em dinheiro e R$ 70.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 104.587,79, com o registro de R$ 471,40 a título de
Num. 43932418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

sobra de recursos do FEFC.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397743 e 43397747), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417154).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43690404), referindo haver inconsistências quanto: aos termos de cessão e
comprovantes de propriedade de veículo; doações recebidas do partido político com
informações divergentes na prestação de contas do doador; divergências entre as
informações relativas às despesas com impulsionamento constantes da prestação de
contas e aquelas registradas na base de notas fiscais eletrônicas; não apresentação de
documentos vinculados às despesas pagas com recursos do FEFC; recursos
arrecadados sem a correspondente emissão de recibo eleitoral; omissão de receitas na
prestação de contas parcial; divergências entre as informações relativas às despesas
constantes da prestação de contas parcial e final; omissão de despesas na prestação de
contas parcial. Além dessas inconsistências, também foram indicadas situações com
indícios de irregularidades, mas sem impacto direto na apreciação das contas.

Intimado, o interessado trouxe esclarecimentos (id. 43705392).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43835901) pela desaprovação, apontando como irregularidades remanescentes as
descritas nos seus itens 5 (recebimento de recursos não identificados), 8.1
(inconsistências na comprovação de despesas com combustível pagas com FEFC), 8.2
(inconsistências na comprovação de despesas com atividades de militância e mobilização
de rua com FEFC). Apontou, ainda, ressalvas concernentes a item 6.1 (omissão de
receitas), item 9.1 (arrecadação de recursos sem emissão de recibo eleitoral), item 9.2
(recebimento de doações em data anterior à data de entrega da prestação de contas
parcial mas não informadas à época), item 10.2 (realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época) e item 10.3 (realização de gastos com material comum sem o correspondente
registro na prestação de contas das doações estimáveis em dinheiro aos beneficiários de
acordo com o rateio do material produzido).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, bem como pela devolução de valores (id. 43850836).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
Num. 43932418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) recebimento de recursos de origem não identificada (item 5)

Constou no parecer conclusivo:

Num. 43932418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

No item, o setor técnico arrolou diversos recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doações de pessoas físicas contendo inconsistências. Com a
apresentação da prestação de contas retificadora, a inconsistência foi mantida "(...) em
relação à doação estimável em dinheiro de CLEYDE CHAYANNE LUIZ PEREIRA no
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), vez que o termo de cessão apresentado não foi
assinado pela cedente do bem móvel" (id. 43835901).

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de
propriedade dos bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Da análise dos documentos apresentados pelo prestador, principalmente do
CRLV, não é possível afirmar que o veículo mencionado, Ford Ka de placa AWF8A95,
está registrado em nome da cedente Cleyde Chayanne Luiz Pereira, não havendo prova,
portanto, de que a cessão do veículo foi realizada pelo proprietário do bem, o que está em
desacordo com as normas que regem o financiamento de campanha.

Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e o prestador, intimado, apresentou retificadora juntando a documentação
Num. 43932418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

incompleta e sem apresentar qualquer justificativa. Dessa forma, remanesce a falha, que
compromete a regularidade das contas e caracteriza o recebimento de recursos de
origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE
VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS
RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha
da prestadora não são de propriedade dos cedentes, caracterizando,
assim, o recebimento de recursos de origem não identificada.
Recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas
financeiras auferidas pela prestadora, autorizando a aposição de ressalva
ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]

No caso, a irregularidade corresponde a R$ 800,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Tal valor, todavia, corresponde a 0,76% do total de receitas arrecadadas, de
modo que, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
irregularidade não é apta a, isoladamente, gerar a desaprovação das contas.

Deve ser anotada ressalva em relação a tal inconsistência, contudo. Todavia,
a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as demais irregularidades.

b) recebimento de doações do partido político com informações
divergentes (item 6.1)

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43932418 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

Segundo a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas
ou aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor
individualizado, apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas
beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
Num. 43932418 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido
no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.
[não destacado no original]

Portanto, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos
não precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário
devem registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de
omitir dos eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade
de fiscalizar a existência dessas doações e a sua regularidade.

No caso, tal obrigação foi cumprida pelo donatário, ora prestador, mas não
pelo doador, o partido, ao menos não integralmente, o que gerou o apontamento.
Ademais, quanto à doação estimável no valor de R$ 2.950,82, houve a divergência de
informação quanto à natureza da quantia estimável repassada pelo partido.

No sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. (...) DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DOADOR. REGISTRO DOS
VALORES PELO BENEFICIÁRIO.
(...)
2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de propaganda
eleitoral, deve ser apurada na prestação de contas do doador responsável pelo
pagamento, ficando automaticamente dispensada a sua comprovação pelo
beneficiário, a quem incumbe apenas o registro dos valores das operações em
suas contas, conforme art. 60, § 4º, inciso II e § 5º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
(...)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas
e reduzir o montante a ser recolhido.
[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 30/05/2022, não destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (..)
Num. 43932418 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS. RESPONSABILIDADE DE DOADOR E
DONATÁRIO.
(...)
3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro na
prestação de contas do doador e do donatário, mas este não é responsável
pela omissão daquele. No caso, o prestador, candidato beneficiário de doação em
recursos estimáveis realizada pelo partido político, fez o devido registro em sua
prestação de contas, na proporção do rateio de serviços e material de propaganda,
enquanto o partido doador registrou apenas a integralidade da despesa, paga em
nome próprio, sem discriminar as doações estimáveis aos candidatos.
(...)
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, PC nº 0602586, rel. Jose Rodrigo Sade, DJE 16/05/2022, não destacado
no original]

Assim, considerando que o apontamento em questão decorre de divergência
que não pode ser atribuída ao ora prestador, afasta-se a irregularidade no ponto.

c) abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas
(item 8.1)

É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à
campanha, mormente quando empenhados recursos públicos, caracterizam-se como
gastos eleitorais, sujeitos a registro e comprovação idônea, com a especialidade de
que os veículos abastecidos tenham sido declarados na prestação de contas originária,
conforme se depreende do § 11º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
Num. 43932418 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação
ou cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim;
[não destacado no original]

A unidade técnica listou seis gastos com combustíveis e relatou que se
trataram de abastecimentos dos veículos de placas AIF8642, AOF8964, ATT5473
e HHI7H02, os quais não constam registrados na prestação de contas.

Intimado quanto a este apontamento, por ocasião do relatório de diligências,
o prestador afirmou que, por meio da prestação de contas retificadora, juntou aos autos
os documentos requeridos.

As inconsistências foram mantidas pela unidade técnica.

Considerando que o gasto de R$ 2.749,70 com combustíveis sem o registro
de cessão dos veículos abastecidos foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC, é mister a devolução desse valor ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, uma
vez que não há justificativa nos autos para que se empenhem recursos da campanha no
abastecimento desses veículos.

Portanto, resta plenamente configurada a irregularidade, que atinge R$
2.749,70 e impacta 2,63% das despesas contratadas. Embora o valor não se enquadre no
conceito de diminuto, o baixo impacto percentual, quando tomado de forma individual,
permitiria a superação mediante a aposição de ressalvas, face à incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se
fará ao final.

d) inconsistências nos contratos de pessoal (item 8.2)

Como se observa da análise contida no parecer técnico conclusivo,
existem incongruências nas despesas descritas, porque não foram atendidas as
especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
Num. 43932418 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Verifica-se na tabela abaixo a contratação de 22 cabos eleitorais, cujos
valores pagos variam entre R$ 5.000,00 e R$ 500,00, tendo sido utilizados recursos do
FEFC.

Analisando em específico os contratos apresentados, tem-se o seguinte
quadro:

Nesse quesito, o prestador limitou-se a afirmar que: "Entretanto, o
Peticionário informa que, por meio da prestação de contas retificadora, juntou aos autos
os documentos requeridos. 15. Destarte, as contas prestadas comportam aprovação" (id.
Num. 43932418 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

43705392).

In casu, verificou-se que todos os contratos em questão possuem as mesmas
cláusulas genéricas, que não trazem a indicação "dos locais de trabalho, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado". Ademais, há
incongruências entre os valores diários avençados com fornecedores distintos, ausente
qualquer justificativa.

A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades
desenvolvidas, do local de trabalho e, muito menos, a justificação do preço contratado.
Em decorrência, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Todavia, anoto que esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. No sentido:

(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Precedente desta Corte.
2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que
desempenharam a mesma função o valor da média simples.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE 22/05/2024, não destacado no original]

Aplicando-se o precedente, tem-se as seguintes situações:

d.1) contratos com jornada de trabalho de 08 horas diárias:

Prestador de
serviço
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total a
devolver
DIEGO RAFAEL
DIONISIO
R$ 33,33
R$ 66,43 R$ 0,00
30
R$ 0,00
NATHALY
MARCELINO
MARTINS
R$ 33,33
R$ 66,43 R$ 0,00
30
R$ 0,00
JORDIELLE
R$ 33,33
R$ 66,43 R$ 0,00
30
R$ 0,00
Num. 43932418 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

d.2) contratos com jornada de trabalho de 05 horas diárias:

GOMES DE SOUZA
PATRICIA
FERNANDES DE
OLIVEIRA
R$ 50,00
R$ 66,43 R$ 0,00
30
R$ 0,00
CARLOS ALBERTO
MOREIRA SA SILVA R$ 62,50
R$ 66,43 R$ 0,00
40
R$ 0,00
BRUNA MARIA DA
ROCHA VENANCIO R$ 100,00
R$ 66,43 R$ 33,57 40
R$
1.342,80
JENIFER
CRISTIANE
GONÇALVES DE
CARVALHO
R$ 60,00
R$
66,43
R$ 0,00
40
R$ 0,00
GUILHERME
HENRIQUE
RIBEIRO DA SILVA
R$ 60,00
R$
66,43
R$ 0,00
40
R$ 0,00
JOAO ROBERTO
COSTA
R$ 50,00
R$ 66,43 R$ 0,00
40
R$ 0,00
ANDREIA CRISTINA
GONÇALVES
R$ 60,00
R$ 66,43 R$ 0,00
40
R$ 0,00
ANA PAULA
SUBIANSKI
MONTEIRO
R$ 125,00
R$ 66,43 R$ 58,57 40
R$
2.342,80
LUIZ FERNANDO
ANACLETO
R$ 62,50
R$ 66,43 R$ 0,00
16
R$ 0,00
TEREZINHA DE
PAULA
RODRIGUES
PELEGRINI
R$ 100,00
R$ 66,43 R$ 33,57 06
R$
201,42
MOACYR COSTA
R$ 100,00
R$ 66,43 R$ 33,57 06
R$
201,42
TOTAL

R$
4.088,44

Prestador de
serviço
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total a
devolver
ANA GABRIELLY
PEREIRA
NASCIMENTO
R$ 37,50
R$ 29,27 R$ 8,23
40
R$ 329,20
SONIA
GONÇALVES DE
JESUS
R$ 30,00
R$ 29,27 R$ 0,73
40
R$ 29,20
NADIR DE
MORAES
R$ 30,00
R$ 29,27 R$ 0,73
40
R$ 29,20
LORENA
CRISTINA BOSA
R$ 30,00
R$ 29,27 R$ 0,73
40
R$ 29,20
LUCIANA
MACHADO
GOMES
R$ 30,00
R$ 29,27 R$ 0,73
40
R$ 29,20
ANDRESSA
FRANCYELE
R$ 25,00
R$ 29,27 R$ 0,00
38
R$ 0,00
Num. 43932418 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

Em face do exposto, neste tópico, resta configurada irregularidade no importe
de R$ 4.534,44 (R$ 4.088,44 + R$ 446,00) que corresponde a 4,33% do total de
despesas contratadas (R$ 104.587,79). Com isso, não superadas as balizas fixadas
jurisprudencialmente pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, essa irregularidade não possui aptidão para, isoladamente, conduzir à
desaprovação das contas. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta
com as demais irregularidades.

Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento
jurisprudencial vigente neste Colegiado, fixa-se o montante de R$ 4.534,44.

e) arrecadação de recursos sem a emissão de recibo (item 9.1)

No ponto, constou do relatório de diligências e do parecer conclusivo que
o candidato arrecadou recursos sem a correspondente emissão de recibos eleitorais,
conforme se verifica da tabela:

Acerca da emissão de recibos eleitorais assim dispõe o art. 7º da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de
documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores,
sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem não identificada de que
trata o art. 32 desta Resolução.
§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas durante
o período eleitoral.
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser
OLIVEIRA DA
SILVA
SANDRA MARIA
WENGRYNSKI
R$ 25,00
R$
29,27
R$ 0,00
40
R$ 0,00
GEOVANE VAZ
COLASO
R$ 26,66
R$
29,27
R$ 0,00
30
R$ 0,00
TOTAL

R$ 446,00
Num. 43932418 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno,
desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
4º, III, "b") .
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge
e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras
ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
[não destacado no original]

Do texto legal extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral é
mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa o registro, como transferência de recurso estimável, dos gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em
benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado
mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do
benefício auferido, exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.
[não destacado no original]

No caso concreto, verifica-se que os três registros se referem a doações
estimáveis em dinheiro realizadas pelo órgão partidário estadual quanto à prestação de
serviços contábeis - R$ 2.622,95, jurídicos - R$ 4.754,10 -, e diversas a especificar - R$
5.901,64 (R$ 2.950,82 + R$ 2.950,82), respectivamente.

Ocorre que, conforme se observa do texto legal reproduzido, seriam
dispensáveis os registros relacionados aos serviços de contabilidade e jurídicos, sendo
portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo. Por outro lado, à míngua de
elementos que especifiquem o gasto partidário com "despesas diversas a especificar" é
Num. 43932418 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão oportuna do
recibo eleitoral.

Nesse sentido, o presente item deve ser objeto de ressalvas. Todavia, a
análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as demais irregularidades.

f) doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 9.2)

Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Intimado da falha, o prestador alegou que "(...) sucede que alguns
comprovantes demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que
ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação de contas parcial.
Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a
fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas. Essa conduta
enfatiza a honestidade e transparência das contas eleitorais do Peticionário." - id.
43705392.

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
Num. 43932418 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições 2022,
segundo o qual o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem
aptidão para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às
candidaturas é esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que o atraso foi de
poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023]

(...)
3. A omissão de receita na prestação de contas parcial é irregularidade grave, mas
pode ser superada quando tem pequeno impacto percentual em relação ao total de
receitas e quando o doador é o próprio partido. Precedentes.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060367597, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 26/09/2023]

No caso dos autos, evidencia-se que a omissão de receitas na parcial,
conquanto atinja valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$
5.862,50), dada a peculiaridade de serem originárias de partido político, tem-se que não
houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das receitas da
candidata, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente
remanescendo o não atendimento da norma. Portanto, nessa hipótese específica,
caracteriza vício de natureza formal, de modo que, independentemente do impacto
percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação, ao menos quando tomado de
forma individual.

Sendo assim, na esteira dos entendimentos colacionados e consideradas as
circunstâncias específicas deste caso concreto, tem-se que é possível aplicar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente inconsistência
possa ser suprida mediante a aposição de ressalvas. Todavia, a análise deve ser feita ao
final, de forma conjunta com as demais irregularidades.

g) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10.2)

Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43932418 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

Inicialmente, faz-se mister ressaltar que a fim de manter a segurança jurídica,
até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a
entrega da prestação de contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação
financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os valores
fossem devidamente declarados na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega
dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das
contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação
de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às
eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser considerada como apta a
prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao
pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à
omissão de informações em prestações de contas parciais deve ser
considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das
contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
Num. 43932418 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr.,
DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de
diligências, o prestador alegou que: "(...) sucede que alguns comprovantes demoraram
para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia
de tais operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e corrigido
na prestação de contas final, de maneira documentada e comprovada perante a Justiça
Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a transparência das movimentações
financeiras realizadas. Essa conduta enfatiza a honestidade e transparência das contas
eleitorais do Peticionário." - id. 43705392.

Pois bem. In casu, as despesas em questão correspondem a percentual
baixo quando analisadas no contexto geral das contas apresentadas, uma vez que
do montante de R$ 104.587,79 (total de despesas), R$ 4.315,00 - 4,12% - (total da
divergência entre as contas finais e parciais) não foram informados no período legalmente
previsto.

Nesse sentido, o presente ponto não é causa suficiente, quando tomado de
forma individual, para a desaprovação. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma
conjunta com as demais irregularidades.

h) gastos eleitorais de uso comum classificados como despesa do tipo
‘publicidade de materiais impressos’, contratados pelo prestador de contas com
recursos do FEFC, constando da respectiva Nota Fiscal a discriminação das
candidatas ou candidatos destinatários dos materiais de publicidade, sem o
correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis em
dinheiro (item 10.3)

Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43932418 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

Neste ponto, verificou-se que na prestação de contas final retificadora foram
registradas doações estimáveis em dinheiro aos candidatos beneficiados, nos termos do
§ 5° do art. 60 da Resolução TSE n° 23.607/19.

Assim, em razão da regularização ter sido efetuada, resta saneada a
inconsistência, consoante prescreve o art. 76 da Resolução TSE n° 23.607/2019: "Erros
formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de
contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção", não havendo que se falar
em irregularidade neste tópico.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico Natureza
Valor
(R$)
Impacto Consequência
individual
a
recebimento de recursos de origem
não identificada
800,00
0,76%
das
receitas
ressalvas, com
recolhimento de R$
800,00 ao Tesouro
Nacional
b
recebimento de doações do partido
político com informações
divergentes
-
-
sem irregularidade
c
abastecimento de veículos não
registrados na prestação de contas
2.749,70
2,63%
dos
gastos
irregularidade grave,
com recolhimento de
R$ 2.749,70 ao
Tesouro Nacional
d
inconsistências nos contratos de
pessoal
4.534,44
4,33%
dos
gastos
irregularidade grave,
com recolhimento de
R$ 4.534,44 ao
Tesouro Nacional
e
arrecadação de recursos sem a
emissão de recibo
5.901,64
5,62%
dos
gastos
ressalvas
f
doações recebidas em data anterior
à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas
não informadas à época
5.862,50
5,59%
das
receitas
ressalvas
Num. 43932418 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

Com base nos valores apurados, evidencia-se que as falhas atingem 6,35%
das receitas e 16,7% das despesas, de modo que não há espaço para aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira dos precedentes do TSE.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
associada à determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

g
gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas
não informados à época
4.315,00
4,12%
dos
gastos
ressalvas
h
gastos eleitorais de uso comum
classificados como despesa do tipo
‘publicidade de materiais
impressos’, sem o correspondente
registro na prestação de contas das
doações estimáveis em dinheiro
-
-
sem irregularidade
Num. 43932418 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

CONCLUSÃO

Portanto, considerando que as falhas atingem 6,35% das receitas e 16,7%
das despesas, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de VALDECIR BATISTA
DOS SANTOS relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 8.084,14 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e IV, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "a", a data do recebimento dos recursos de origem não
identificada;

ii) no tópico "c", a data de pagamento de cada uma das despesas com
combustíveis, individualmente tomadas;

iii) no tópico "d", a data de cada pagamento efetuado às pessoas contratadas
sem indicação "dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado", individualmente tomados.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603166-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022
VALDECIR BATISTA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: VALDECIR BATISTA DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Num. 43932418 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.08.2024

Num. 43932418 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 12/08/2024 17:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081217081768600000042886527
Número do documento: 24081217081768600000042886527
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/08/2024 12:17:34